Tribunal: STF
Processo: ARE 1344752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Alegada nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação pessoal do Procurador do Município. Processo eletrônico. Intimação nominal do procurador via DJe que supre a intimação pessoal. Dever processual da parte acompanhar os atos publicados por meio do DJe, incluindo os procuradores municipais. No entanto, hipótese de remessa necessária. Pedido de atualização dos valores originalmente contratados, tendo em vista os aditamentos que resultaram na prorrogação da entrega do objeto contratual (reforma de escola municipal). Sentença de parcial procedência. Reforma. Ausência de disposição contratual acerca de reajuste do preço fixado. Aditamentos posteriores que não estipularam índice de reajuste. Ação de cobrança que não substitui ação revisional, para reequilíbrio contratual, até porque necessário averiguar a responsabilidade de cada parte no atraso. Recurso não conhecido e remessa necessária provida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A remessa necessária comporta provimento. A empresa requer o pagamento de reajustes que não teriam sido estabelecidos no contrato administrativo e seus aditamentos, celebrados entre as partes, para a execução de reforma de escola municipal. A autora afirma que as iniciais falhas e alterações no projeto executivo, somadas à morosidade da requerida no atendimento das providências que lhe competiam, implicaram demora na execução dos serviços contratados, assim entende que seria devido reajustamento dos itens contratados a contar da data da apresentação da proposta. Entretanto, a empresa requer, mediante ação de cobrança, revisão de cláusulas contratuais, dado o seu descontentamento com a ausência de previsão de reajuste, o que deve ser pleiteado mediante ação revisional (...). (...) Na ocasião das prorrogações de prazo, incumbia à contratada reivindicar a atualização dos preços, o que não foi avençado, dispondo-se apenas quanto ao tempo para entrega do objeto contratual. Ademais disso, a requerente imputa a responsabilidade pelo atraso à contratante, questão a ser dirimida não em ação de cobrança, donde se presume dívida inquestionável, mas em análise de eventual revisão contratual -até para que se avalie não apenas as responsabilidades como eventuais índices a promover o reequilíbrio. Sendo assim, de rigor a improcedência da ação, invertidos os ônus sucumbenciais, os quais devem ser mantidos nos moldes arbitrados em sentença.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente